Tribunal: TJPA
Processo: 0015338-34.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015338-34.2017.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: STELA GRILL RESTAURANTE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO OBSERVÂNCIA DA NORMA DESCRITA NO ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0015338-34.2017.8.14.0040

2ª Turma de Direito Público

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Stela Grill Restaurante LTDA-ME

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas-PA que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Stela Grill Restaurante LTDA-ME, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do ar. 485, IV do CPC.

Consta nos autos que o Estado do Pará ajuizou Ação de Execução Fiscal, em desfavor de Stela Grill Restaurante LTDA-ME, cobrando a quantia de R$ 2.038.643,08 (Dois milhões e Trinta e Oito Mil e Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Oito Centavos).

Foi requerido regular citação do Executado, na qual houve a tentativa infrutífera de citação via AR da Executada (de 26/02/2018 ID 12681598). Do AR devolvido o Estado manifestou-se para que se desse o regular prosseguimento do feito com a citação do executado via Oficial de Justiça, conforme petição de 30 de dezembro de 2018 (fl 15 ID 12681600).

Todavia, o MM Juízo, sem que se prosseguisse com a tentativa de citação, extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 18812713) nos termos do art. 485, III do CPC, sob o fundamento de que não teria dado o adequado andamento do feito ante a decisão de 06 de março de 2020 para que se procedesse à emenda ou substituição da CDA.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, asseverando que a decisão havia sido juntada no processo errado, vez que não tinha relação alguma com esta Execução Fiscal (id 8098903)

Diante disso, o MM. Juízo monocrático reconheceu a descabida extinção e retratou-se em decisão de 02 de outubro de 2020, retomando-se o prosseguimento do feito e determinando a intimação da parte exequente para que no prazo de 15 dias promova o prosseguimento da demanda. (id 8098905).

Nesse sentido, o Estado reiterou em 06 de outubro de 2020 o pedido de citação por Oficial de Justiça para o regular prosseguimento do feito informando que havia recolhidos as custas para expedição do Mandado de Citação (ID 20164841). O D. Juízo Monocrático ante o pedido do Estado determinou que se procedesse à tentativa de citação por Oficial de Justiça em decisão de 11 de novembro de 2020 (ID 0021051365).

No dia 18 de dezembro de 2020, o mandado de citação é emitido (ID 8098912), e, com as Certidões de citação negativas efetuadas nos dias 11 de março de 2021 (ID 8098967) e 19 de abril de 2021 (ID 8098968).

Em seguida, no dia 12 de maio de 2021, o Estado é intimado a manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de justiça, bem como, de proceder com o recolhimento das custas dos novos atos e diligências que entender necessárias ao prosseguimento da execução/feito. (id 8098970).

A certidão constante no id 8098971, informa que a parte demandante/exequente, apesar de devidamente intimada, não se manifestou no feito quanto ao ato ordinatório retro, transcorrendo
in albis
o prazo legal.

Seguido de Sentença do MM. Juízo extinguindo o feito por suposto abandono, com base no art. 485, IV do CPC (30/06/21 ID 8098972).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação pugnando,
in verbis:

ANTE TODO O EXPOSTO, requer o CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso, para, utilizando o juízo de RETRATAÇÃO, determinar o prosseguimento do feito. E se assim não entendido, que seja REFORMADA a decisão, para afastar a extinção da execução por abandono da causa/inércia/ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, CPC), a violação ao art. 40, da Lei 6830/1980 (SUSPENSÃO DO FEITO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU NÃO SENDO IMEDIATAMENTE ENCONTRADOS BENS) e ao art. 7º, da Lei 6830/1980 e artigo 485, §1º do CPC/15 (necessidade de intimação específica para suprir a falta sob pena de extinção por abandono), procedendo à citação por Edital da Executada, conforme pacífica Jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A apelada não foi localizada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. (id 8731591)

A Procuradoria de Justiça deixou de intervir nestes autos. (id 8835604)

Autos distribuídos à minha relatoria.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado
“a quo”
aduzindo que não houve sua intimação pessoal para que, no prazo de 5 dias, promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Pois bem.

No caso concreto, verifico que a presente ação executiva foi ajuizada em 17 de outubro de 2017, com despacho inicial proferido em 23 de novembro de 2017 (ID 8098894).

Após o despacho inicial houve retorno do AR infrutífero, conforme ID 8098894, pág 02.

Do AR devolvido o Estado manifestou-se para que se desse o regular prosseguimento do feito com a citação do executado via Oficial de Justiça, conforme petição de 30 de dezembro de 2018 (fl 15 ID 12681600).

O D. Juízo Monocrático ante o pedido do Estado determinou que se procedesse à tentativa de citação por Oficial de Justiça em decisão de 11 de novembro de 2020 (ID 0021051365).

No dia 18 de dezembro de 2020, o mandado de citação é emitido (ID 8098912), e, com as Certidões de citação negativas efetuadas nos dias 11 de março de 2021 (ID 8098967) e 19 de abril de 2021 (ID 8098968).

Em seguida, no dia 12 de maio de 2021, o Estado é intimado a manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de justiça, bem como, de proceder com o recolhimento das custas dos novos atos e diligências que entender necessárias ao prosseguimento da execução/feito. (id 8098970).

A certidão constante no id 8098971, informa que a parte demandante/exequente, apesar de devidamente intimada, não se manifestou no feito quanto ao ato ordinatório retro, transcorrendo
in albis
o prazo legal.

Em consequência disso, o processo foi sentenciado, em 30/06/21, sendo o feito extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC.
(ID 8098972).

De acordo com o art. 485, III e § 1°, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os autos e as diligências que lhe competir,
devendo ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, deveria ter sido realizada a intimação pessoal do exequente, ora apelante, para praticar ato necessário ao andamento do processo, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr ensina:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias
,
diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe
(art. 485, § 1º, CPC). [...] (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715).”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO DE CARTA PRECATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485. III DO NCPC). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. É dever da parte autora efetuar o pagamento de despesas processuais, tais como o preparo de carta precatória. O transcurso do prazo fixado pelo juízo sem que haja o pagamento das custas processuais necessárias ao cumprimento do ato deprecado enseja, em tese, a extinção do
feito
, por
abandono
da causa, dada a inércia da parte em promover os atos e diligências que lhe competiam por mais de 30 (trinta) dias. 2.
Frise-se, no entanto, que neste caso, é necessária a intimação pessoal da parte autora, a fim de que possa suprir a falta, cumprindo a diligência que lhe incumbe, conforme determina o § 1º do art. 485 do NCPC. Mostra-se incabível, assim, a extinção do processo antes de intimar pessoalmente a parte autora
para providenciar o regular prosseguimento do
feito
, por meio do recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento da Carta Precatória. 3. Apelação da Caixa Econômica Federal provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do
feito
.”

(
TRF
-1 - AC: 10001814420184013700, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 17/06/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 07/07/2020)

Além disso, em se tratando de execuções fiscais que se encontram paralisadas por inércia do credor, cabe ao juiz, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, observar o procedimento previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/1980,
in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao
representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Assim, considerando que a própria Lei de Execução Fiscal prevê, em seu art. 40, uma específica consequência para a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, vislumbra-se a impossibilidade de extinção do processo por abandono.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 26/09/2022